Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-18.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (EMBARGANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE - OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL - EMBARGOS REJEITADOS.

A existência de erro material no acórdão embargado, por si só, não conduz à modificação do resultado de julgamento. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por
Alexandre Pizzolato e outros
,

em face de
acordão extraído do julgamento dos embargos de declaração que, à unanimidade, não conheceu do recurso, ante a prejudicialidade.

Os embargantes apontam a existência de contradição e erro material no acórdão, consistente no não conhecimento do recurso, porquanto, segundo alegam, não houve a prolação de sentença nos autos de origem.

Pedem sejam acolhidos os embargos, para o fim de sanar os vícios apontados, atribuindo efeito infringente ao recurso, com o consequente provimento do agravo de instrumento.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, juntou contrarrazões, sustentando que, apesar do erro material, a decisão proferida em sede de agravo de instrumento deve ser mantida (ID. 49954474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam a existência de contradição e erro material no acórdão, consistente no não conhecimento do recurso, porquanto, ao contrário do que restou decidido no acórdão proferido nos embargos opostos anteriormente, não houve a prolação de sentença nos autos de origem.

Razão lhes assiste.

Isso porque, a sentença anexada aos autos pela embargada (ID. 43860466), em que constam as mesmas partes e se discute a mesma matéria posta em debate neste recurso, em verdade, refere-se a ação diversa, qual seja, os Embargos à Execução nº 1003176-37.2018.8.11.0040.

Portanto, não há que se falar em perda do objeto do presente recurso, razão pela qual há que ser sanado o erro material, passando-se a apreciação da alegada omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID. 41273957), no tocante aos documentos juntados aos autos, especificamente o extrato colacionado nas contrarrazões, porquanto, segundo alegam, a cédula executada foi utilizada integralmente para quitação de débito anterior.

Quanto à matéria, a irresignação não merece prosperar.

É cediço que, em se tratando-se de julgamento de agravo de instrumento, deve o juízo
ad quem
limitar sua apreciação a verificação quanto acerto ou desacerto da decisão singular.

Nestes termos, no caso em deslinde, a análise recursal foi realizada com base nos fatos jurídicos existentes e disponíveis ao magistrado
a quo
quando da elaboração de seu
decisum.

No acórdão vergastado restou salientado que,
“diferente do que alegam os Agravantes, não há nos autos elementos que comprovem que a cédula de crédito bancário serviu para tratar de débito renegociado”
, e que, além disso, afigura-se
“impertinente a afirmação de que o título executivo extrajudicial em comento não possui liquidez, por não estar acompanhado do contrato que deu origem ao mesmo”
(ID. 41273957 – Pág. 3).

Dessa feita, não há falar em omissão no que se refere ao entendimento exarado no voto condutor, porquanto entendeu esse Sodalício que as cláusulas contratuais encontram-se devidamente descritas na Cédula de Crédito Bancário, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a taxa de juros estipulada, bem como analisar a legalidade dos demais encargos ali previstos, sendo desnecessária, portanto, a perícia técnica pretendida.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração, por não restar configurado o alegado vício da omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020